Tribunal: TJPA
Processo: 0000568-14.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000568-14.2012.8.14.0201

APELANTE: ALAN NASCIMENTO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000568-14.2012.8.14.0201

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Icoaraci/PA

Apelante: Allan Nascimento da Cunha

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de agosto
de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALLAN NASCIMENTO DA CUNHA
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0000568-14.2012.8.14.0201, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e obrigação de frequentar reuniões em instituição de prevenção ao uso de drogas).

Em suas
razões recursais
(Num. 8906982 – Pág. 1/6), o recorrente assevera que não há prova nos autos que sejam satisfatórias a propiciar a prolação do édito condenatório, uma vez que a palavra de policiais (civis ou federais), não pode ser admitida em juízo, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

Entende que os depoimentos de policiais nunca interessam à defesa, o que prejudica o pleno desenvolvimento da defesa técnica em juízo.

Assim, requer a reforma da sentença para que se reconheça a absolvição do réu, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 8906985 – Pág. 1/4)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 9565383 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 14/06/2021 (Num. 8906980 – Pág. 2), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 02/06/2021 (Num. 8906980 – Pág. 2) e a data do recebimento da denúncia, em 03/06/2013 (Num. 8906900 – Pág. 1/2), passaram-se 08 (oito) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 06/04/2022.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de ALLAN NASCIMENTO DA CUNHA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 04 de agosto
de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/08/2022